Tribunal: TRF3
Processo: 5005971-55.2020.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: adota como razões de decidir os fundamentos expostos em decisão anterior, sem afronta ao dever constitucional de motivação.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
942/1006)

5005971-55.2020.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005971-55.2020.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: ARY ZENDRON

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDUARDO DOS REIS ALLIEVI - SP166393

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. CONCORDÂNCIA DA FAZENDA NACIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. AGRVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em execução fiscal que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apenas para reconhecer a impenhorabilidade de bem imóvel, sem extinguir a execução e sem condenar a Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios.

O agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, afirmando que a Fazenda Nacional teria tomado ciência da dissolução irregular da empresa em 2007, tendo requerido o redirecionamento apenas anos depois, bem como defende o cabimento de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir: (i) se ocorreu prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador; e (ii) se é cabível a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios em razão do reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel em exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prescrição intercorrente na execução fiscal depende não apenas do decurso do prazo quinquenal, mas também da demonstração de inércia da Fazenda Pública na condução da cobrança do crédito tributário.

O termo inicial para o redirecionamento da execução ao sócio administrador observa o princípio da actio nata, iniciando-se quando a Fazenda Pública tem ciência de fato que indique dissolução irregular da empresa ou ato que inviabilize a satisfação do crédito tributário.

No caso concreto, o exame dos autos revelou que não houve paralisação do feito por período superior a cinco anos por inércia exclusiva da exequente, tendo a Fazenda Nacional realizado diligências para localização de bens e promovido o redirecionamento após a constatação da dissolução irregular da empresa executada.

Não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente, pois ausente a inércia da exequente exigida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos honorários advocatícios, o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade limitou-se ao reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel, circunstância expressamente reconhecida pela Fazenda Nacional em manifestação nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, nas hipóteses em que a Fazenda Nacional reconhece a procedência da alegação deduzida em embargos à execução ou em exceção de pré-executividade, não há condenação em honorários advocatícios, aplicando-se a isenção prevista no art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002.

Admite-se a utilização da técnica da motivação per relationem, pela qual o órgão julgador adota como razões de decidir os fundamentos expostos em decisão anterior, sem afronta ao dever constitucional de motivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

(i) A prescrição intercorrente na execução fiscal exige, além do decurso do prazo quinquenal, a demonstração de inércia da Fazenda Pública na condução do processo executivo.

(ii) O prazo para redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador inicia-se quando a Fazenda Pública toma conhecimento de fato indicativo de dissolução irregular da pessoa jurídica, em observância ao princípio da actio nata.

(iii) O reconhecimento da procedência de alegação deduzida em exceção de pré-executividade pela Fazenda Nacional afasta a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002.

(iv) É legítima a utilização da técnica da motivação per relationem, consistente na adoção dos fundamentos de decisão anterior como razão de decidir, desde que preservado o dever constitucional de fundamentação.

Legislação relevante citada: art. 174 do CTN; art. 932, IV, do CPC/2015; art. 1.021, §3o, do CPC/2015; art. 85 do CPC/2015; art. 86, parágrafo único, do CPC/2015; art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.102.431/RJ; STJ, REsp 1.222.444/RS; STJ, REsp 1.201.993/SP; STJ, REsp 1.111.002/SP; STJ, REsp 1.735.727/RS; STJ, REsp 1.838.973/RS; STJ, AgRg no REsp 1.196.377/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.544.450/RJ; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 886.145/RS; STF, AI 825.520 AgR-ED.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5005971-55.2020.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: ARY ZENDRON

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDUARDO DOS REIS ALLIEVI - SP166393

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto por ARY ZENDRON contra a decisão monocrática (id 142037630) que, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em execução fiscal que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apenas para reconhecer a impenhorabilidade de bem imóvel, sem extinguir a execução e sem condenar a Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios.

O agravante alega: (i) que a Fazenda Nacional tomou ciência do encerramento irregular das atividades da empresa executada em 19/08/2007, e o despacho que ordenou a citação do sócio somente foi proferido em 16/10/2013, tendo decorrido mais de seis anos sem a adoção de medidas interruptivas da prescrição, o que configura a prescrição intercorrente; (ii) que o pedido de redirecionamento formulado pela Fazenda não constitui causa interruptiva da prescrição, sendo o marco legal o despacho do juiz que ordena a citação, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com redação dada pela LC 118/2005; (iii) que a demora é imputável à inércia da Fazenda Nacional, e não ao Poder Judiciário, razão pela qual as Súmulas 106 e 568 do STJ seriam inaplicáveis ao caso; (iv) que a prescrição intercorrente é matéria de ordem pública, cognoscível com base nos elementos documentais dos autos, dispensando dilação probatória; (v) que o art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002 não alcança a hipótese dos autos, pois a isenção de honorários nele prevista pressupõe que a Fazenda Nacional reconheça a procedência do pedido nas matérias taxativamente listadas nos arts. 18 e 19 daquela lei, rol no qual não se inserem nem a impenhorabilidade de bem de família nem a prescrição intercorrente, de modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade impõe a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no art. 85 do CPC/2015; e (vi) que os honorários advocatícios são devidos com fundamento no art. 85 do CPC/2015, no percentual de 8% a 10% sobre o proveito econômico auferido.

Pede o provimento do agravo interno (id 152028400).

A agravada apresentou contrarrazões (id 155443002).

Atendendo à determinação judicial (id 338153766), a agravante informou persistir interesse no julgamento deste agravo de instrumento (id 339170508).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento.

A decisão atacada assentou:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARY ZENDRON contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo agravante, apenas para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 126.153, mantendo o sócio no polo passivo da ação, e deixou de condenar a agravada ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta o agravante, em síntese, o cabimento da exceção de pré-executividade para análise da prescrição, bem como haver-se operado a prescrição intercorrente em face do sócio, vez que a Agravada somente requereu a inserção no pólo passivo do Agravante depois de mais de 12 (doze) anos da citação da empresa executada, e o despacho que determinou a citação do Agravante foi proferido depois de mais de 05 (cinco) anos após a ciência da Agravada a respeito do encerramento das atividades da empresa executada. Defende que o prazo para a inserção do sócio no pólo passivo da execução fiscal é de 05 (cinco) anos a contar da citação da empresa executada, sob pena de ensejar a prescrição em face dos sócios. Alega que, de acordo com o documento de fls. 754 dos autos, a exequente já tinha conhecimento do encerramento das atividades da empresa executada desde 17.08.2007; e requereu a inserção do Agravante (sócios) no pólo passivo somente em 07.12.2012 (fls. 790/795 processo PDF) quando já passados mais de doze anos da citação da empresa devedora, restando esclarecido que o despacho que determinou a citação do Agravante foi 16.10.2013 – fls. 820/823 (processo PDF), restando configurada a prescrição nos termos do Art. 174 do Código Tributário Nacional. Defende ainda que, mesmo em caso de acolhimento total ou parcial da exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios sucumbências devem ser pagos pela parte contrária.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada, a fim de ser declarada a prescrição do crédito tributário em face do agravante, com a condenação da exequente em honorários de sucumbência, nos termos do Art. 85 parágrafos, 1o, 2o e 3o e seu inciso III do Código de Processo Civil a ser revertido em favor deste causídico nos termos previstos em lei.

A agravada apresentou contraminuta (ID 134506328), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Cabível a aplicação do art. 932 do Código de Processo Civil, em atenção aos princípios constitucionais da celeridade e razoável duração do processo, haja vista o entendimento dominante sobre o tema em questão (Súmula 568/STJ, aplicada por analogia).

A questão vertida nos autos consiste na análise da ocorrência de prescrição intercorrente em face do sócio e da condenação da excepta em honorários advocatícios em decorrência do parcial acolhimento da exceção de pré-executividade.

A E. Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.102.431-RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 01.02.2010, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no sentido de que a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário, in verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ.

1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário.

2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008)

3. In casu, a Corte de origem fundamentou sua decisão no sentido de que a demora no processamento do feito se deu por culpa dos mecanismos da Justiça, verbis: "Com efeito, examinando a execução fiscal em apenso, constata-se que foi a mesma distribuída em 19/12/2001 (fl.02), tendo sido o despacho liminar determinando a citação do executado proferido em 17/01/2002 (fl. 02 da execução). O mandado de citação do devedor, no entanto, somente foi expedido em 12/05/2004, como se vê fl. 06, não tendo o Sr. Oficial de Justiça logrado realizar a diligência, por não ter localizado o endereço constante do mandado e ser o devedor desconhecido no local, o que foi por ele certificado, como consta de fl. 08, verso, da execução em apenso. Frustrada a citação pessoal do executado, foi a mesma realizada por edital, em 04/04/2006 (fls. 12/12 da execução). (...) No caso destes autos, todavia, o fato de ter a citação do devedor ocorrido apenas em 2006 não pode ser imputada ao exequente, pois, como já assinalado, os autos permaneceram em cartório, por mais de dois anos, sem que fosse expedido o competente mandado de citação, já deferido, o que afasta o reconhecimento da prescrição. (...) Ressalte-se, por fim, que a citação por edital observou rigorosamente os requisitos do artigo 232 do Código Processual Civil e do art. 8o, inciso IV, da Lei 6.830/80, uma vez que foi diligenciada a citação pessoal, sem êxito, por ser o mesmo desconhecido no endereço indicado pelo credor, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, à fl. 08, verso dos autos da execução."

4. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ.

5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008."

(REsp 1102431/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

Ademais, sobre o tema em questão, observa-se que o E. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.222.444-RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 25.04.2012, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou também entendimento no sentido de que a configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação, devendo também ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. ART. 219, §5o, DO CPC. CITAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1. A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente.

2. A Primeira Seção desta Corte também já se pronunciou sobre o tema em questão, entendendo que "a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário" (REsp n. 1102431 / RJ, DJe 1.2.10 - regido pela sistemática do art. 543-C, do CPC). Tal entendimento, mutatis mutandis, também se aplica na presente lide.

3. A verificação acerca da inércia da Fazenda Pública implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ.

4. Esta Corte firmou entendimento que o regime do § 4o do art. 40 da Lei 6.830/80, que exige a prévia oitiva da Fazenda Pública, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas, a saber: a prescrição intercorrente contra a Fazenda Pública na execução fiscal arquivada com base no § 2o do mesmo artigo, quando não localizado o devedor ou não encontrados bens penhoráveis. Nos demais casos, a prescrição, a favor ou contra a Fazenda Pública, pode ser decretada de ofício com base no art. 219, § 5o, do CPC.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1.222.444-RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25.04.2012).

Ressalta-se que o redirecionamento da execução fiscal somente é possível no momento em que a Fazenda Pública fica sabendo da insolvência da empresa, quando então deve ter início a contagem do prazo prescricional, aplicando-se o princípio da actio nata. Neste sentido, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA "ACTIO NATA". RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 393/STJ.

1. O termo inicial da prescrição é o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagrado no princípio universal da actio nata.

2. In casu, não ocorreu a prescrição, porquanto o redirecionamento só se tornou possível a partir da dissolução irregular da empresa executada.

3. A responsabilidade subsidiária dos sócios, em regra, não pode ser discutida em exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, conforme decidido no Recurso Especial "repetitivo" 1.104.900/ES, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25.3.2009, DJe 1°.4.2009, nos termos do art. 543-C, do CPC.

4. Incidência da Súmula 393/STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

Agravo regimental provido.

(AgRg no REsp 1196377/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 27/10/2010)

Por fim, a E. Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.201.993-SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 12.12.2019, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, no tocante ao termo inicial do prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da pessoa jurídica executada, com fundamento na dissolução irregular desta, fixou a seguinte tese jurídica: "(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional."

No presente caso, a r. decisão agravada rejeitou a alegação de prescrição intercorrente tendo em vista que: "A inclusão do Excipiente no polo passivo decorreu da presunção de dissolução irregular nos termos da Súmula 435 do STJ, consoante fundamentado na decisão de fls.635/638.Em nenhum momento houve a inércia da Exequente que incessantemente diligenciou para a cobrança dos débitos. E quando soube da dissolução irregular prontamente agiu para o redirecionamento da responsabilidade tributária."

Desse modo, da análise dos autos observa-se que no presente caso não houve paralisação do feito por mais de cinco anos consecutivos, por inércia exclusiva da exeqüente, sendo diligente na busca por bens penhoráveis pertencentes à empresa executada; além do que não houve o decurso de prazo superior a cinco anos entre a constatação da inatividade da empresa executada e o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos administradores, não havendo que se falar em prescrição intercorrente.

Com relação à condenação em verba honorária, no julgamento do Recurso Especial 1.111.002/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-Código de Processo Civil, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a jurisprudência no sentido de que, embora possível a condenação em honorários, deve ser observado, em cada caso, o princípio da causalidade.

De outra parte, consoante firme orientação da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "de acordo com a atual redação do inciso I do § 1o do art. 19 da Lei n. 10.522/2002, que foi dada pela Lei n. 12.844/2013, a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei n. 10.522/2002", in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO INTEGRAL DO PEDIDO. ART 19 DA LEI 10.522/2002. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

1. O STJ, por ocasião do julgamento do AgInt no AgInt no AREsp 886.145/RS, DJe 14.11.2018, firmou a seguinte compreensão: "De acordo com a atual redação do inciso I do § 1o do art. 19 da Lei 10.522/2002, que foi dada pela Lei 12.844/2013, a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei 10.522/2002".

2. A Corte regional, no enfrentamento da matéria, concluiu que "deve ser aplicado o art. 19, §1°, I, da Lei n° 10.522/2002, que afasta a condenação em honorários quando o Procurador da Fazenda Nacional reconhecer a procedência do pedido em sede de contestação de embargos ou em resposta à exceção de pré-executividade (...) Deveras, no presente caso, o Procurador da Fazenda Nacional reconheceu expressamente a procedência da alegação de prescrição intercorrente (fls. 79/81)" (fl. 153, e-STJ).

3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1815764/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESCABIMENTO. ART. 19, § 1o, I, DA LEI 10.522/2002 (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.844/2013). APLICABILIDADE.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art.

1.022 do CPC/2015.

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. "De acordo com a atual redação do inciso I do § 1o do art. 19 da Lei n. 10.522/2002, que foi dada pela Lei n. 12.844/2013, a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei n. 10.522/2002" (AgInt no AgInt no AREsp 886.145/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1544450/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELA FAZENDA NACIONAL DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES.

1. De acordo com a atual redação do inciso I do § 1o do art. 19 da Lei n. 10.522/2002, que foi dada pela Lei n. 12.844/2013, a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei n. 10.522/2002.

2. Assim, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o reconhecimento da procedência do pedido implica a descaracterização da sucumbência, visto que não houve resistência à pretensão formulada pelo autor, de forma que, nos termos do art. 19 da Lei 10.522/2002, deve ser afastada a condenação em honorários.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ AgInt no AgInt no AREsp 886.145/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018)

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 19, § 1o, DA LEI N.o 10.522/02 AO RITO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

1. De início, esclareça-se que o advogado tem legitimidade para recorrer, em nome próprio, quanto aos honorários advocatícios, o art. 23 da Lei no 8.906/1994 estabelece que os honorários "pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor".

2. Com o advento da Lei n. 12.844/2013, não há mais dúvidas sobre a aplicação do art. 19, §1°, I, da Lei n. 10.522/2002 ao rito das execuções fiscais. Assim, no presente caso, não há se falar na condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios (precedentes do STJ).

3. Apelação desprovida.”

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2319540 - 0002236-12.2019.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 22/05/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/05/2019)

“PROCESSO CIVIL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELA UNIÃO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: DESCABIMENTO.

1. No caso concreto, na resposta à exceção de pré-executividade, a União reconheceu a prescrição dos créditos.

2. A Lei Federal no. 10.522/02 é norma especial, que prevalece sobre as regras gerais do Código de Processo Civil.

3. É incabível a condenação da União em honorários advocatícios.

4. Apelação provida.”

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0027129-43.2017.4.03.6182, Rel. Juiz Federal Convocado JOSE EDUARDO DE ALMEIDA LEONEL FERREIRA, julgado em 10/05/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, PELA FAZENDA NACIONAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ART. 19, § 1o, I, DA LEI 10.522/2002, COM A REDAÇÃO DA LEI 12.844/2003. NÃO CABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Primeiramente, observo que foi o executado quem deu causa ao processo, em razão do inadimplemento das suas obrigações tributárias, não tendo a Fazenda feito mais do que cumprir a sua obrigação legal ao ajuizar a execução fiscal. Ademais, a alegação de prescrição intercorrente foi imediatamente reconhecida pela exequente, de forma que não houve qualquer litígio a justificar a condenação em honorários advocatícios. Assim, deve ser negado provimento à apelação" (fl. 377, e-STJ).

2. O Tribunal de origem, confirmando a sentença, excluiu o arbitramento da verba honorária porque verificou que, em resposta à Exceção de Pré-Executividade, a Fazenda Nacional expressamente reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente.

3. Não merece acolhida a pretensão veiculada (arbitramento de honorários advocatícios no contexto específico em que ocorreu a extinção da Execução Fiscal).

4. Desde quando entrou em vigor a Lei 12.844/2003, se a Fazenda Nacional, ao responder à Exceção de Pré-Executividade, expressamente manifestar concordância com a tese do executado/excipiente, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Precedentes do STJ.

5. A sentença extintiva do feito foi proferida em 15.2.2018 (fls. 327-332, e-STJ), quando já estava em vigor a norma do art. 19, § 1o, da Lei 10.522/2002, com a redação da Lei 12.844/2013.

6. O recurso repetitivo foi julgado em 2010, quando era materialmente impossível a solução do caso ser feita com a interpretação do regime jurídico específico, que só veio a ser implementado em 2013 (Lei 12.844/2013, modificando a redação do art. 19, § 1o, da Lei 10.522/2002).

7. No julgamento do recurso repetitivo constou expressamente que "embora possível a condenação em honorários, deve ser observado, em cada caso, o princípio da causalidade, conforme já pacificado no STJ no julgamento do REsp 1.111.002/SP".

8. Essa circunstância foi respeitada no caso concreto, em que o Tribunal de origem expressamente invocou o referido princípio para afastar o arbitramento da verba honorária.

9. Recurso Especial não provido.

(REsp 1838973/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019)

No presente caso, a agravante opôs exceção de pré-executividade alegando a impenhorabilidade de bem imóvel de sua propriedade e a ocorrência de prescrição para redirecionamento do feito (fls. 951/978 dos autos de origem). A exequente reconheceu a impenhorabilidade do bem imóvel em manifestação às fls. 1127/1129-verso, pugnando pela rejeição das demais alegações expendidas pela excipiente.

Considerando que a agravante pretende a condenação da excepta em verba honorária tão somente em razão do reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel, com o qual a Fazenda concordou expressamente, não é cabível sua condenação nos honorários advocatícios, a teor do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. REVISÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUANDO CONSTATADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REGRA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

1. O Tribunal de origem, reportando-se à análise da prova documental (CDA), concluiu que o título executivo preencheu os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/1980. A revisão desse entendimento é obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ. 2. No que diz respeito à tese de violação do art. 85, § 8o, do CPC, não procede a pretensão veiculada. A recorrente afirma que a Exceção de Pré-Executividade foi acolhida integralmente, porque o tema relacionado à prescrição abrangia exatamente a competência 07/11, acolhida no juízo de primeiro grau, razão pela qual não houve sucumbência recíproca.

3. A assertiva é apresentada de forma artificiosa, pois a prescrição foi apenas um dos fundamentos da objeção processual. Não se pode perder de vista - até porque o tema foi reiterado neste apelo nobre - que a empresa alegou nulidade das CDAs, visando à extinção integral do crédito tributário.

4. Nesse panorama global, inevitável reconhecer que o Tribunal de origem manteve a exigibilidade do valor de R$107.459,19, na demanda com vistas à recuperação de R$107.688,50, sendo evidente que a sucumbência da credora, de fato, foi mínima (R$229,31, que corresponde a 0,21% do quantum debeatur), justificando-se a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC: "Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários".

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1735727/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/11/2018)

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIMENTO PARCIAL -CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - ART. 21 DO CPC - EXECUTADO SUCUMBENTE EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO.

1. A jurisprudência desta Corte, segue a orientação no sentido de que o Fisco deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese em que a exceção de pré-executividade é acolhida, mesmo que não ocorra a extinção completa da execução. Precedentes.

2. A sucumbência mínima, uma vez configurada, impõe a aplicação do disposto no parágrafo único, do art. 21, do CPC, in verbis: "Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários." Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1074400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe 21/11/2008)

Ante o exposto, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil de 2015, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a r. decisão agravada.

Comunique-se ao MM. Juízo a quo.

Observadas as formalidades legais, baixem os autos.

Intimem-se.

São Paulo, 15 de dezembro de 2020.

Entre a análise inicial do pedido e o julgamento do presente recurso não houve alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, permitindo-se a adoção de tais fundamentos como razão de decidir, porquanto "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Eventual alegação de impossibilidade de julgamento monocrático fica ora afastada com o julgamento dos presentes recursos.

Verificando-se que permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

A decisão agravada está de acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, inclusive § 3o, baseado no princípio da dialética recursal, seguindo jurisprudência dominante, inclusive. Inexiste qualquer vício a justificar a sua reforma.

Nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. CONCORDÂNCIA DA FAZENDA NACIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. AGRVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em execução fiscal que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apenas para reconhecer a impenhorabilidade de bem imóvel, sem extinguir a execução e sem condenar a Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios.

O agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, afirmando que a Fazenda Nacional teria tomado ciência da dissolução irregular da empresa em 2007, tendo requerido o redirecionamento apenas anos depois, bem como defende o cabimento de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir: (i) se ocorreu prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador; e (ii) se é cabível a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios em razão do reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel em exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prescrição intercorrente na execução fiscal depende não apenas do decurso do prazo quinquenal, mas também da demonstração de inércia da Fazenda Pública na condução da cobrança do crédito tributário.

O termo inicial para o redirecionamento da execução ao sócio administrador observa o princípio da actio nata, iniciando-se quando a Fazenda Pública tem ciência de fato que indique dissolução irregular da empresa ou ato que inviabilize a satisfação do crédito tributário.

No caso concreto, o exame dos autos revelou que não houve paralisação do feito por período superior a cinco anos por inércia exclusiva da exequente, tendo a Fazenda Nacional realizado diligências para localização de bens e promovido o redirecionamento após a constatação da dissolução irregular da empresa executada.

Não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente, pois ausente a inércia da exequente exigida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos honorários advocatícios, o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade limitou-se ao reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel, circunstância expressamente reconhecida pela Fazenda Nacional em manifestação nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, nas hipóteses em que a Fazenda Nacional reconhece a procedência da alegação deduzida em embargos à execução ou em exceção de pré-executividade, não há condenação em honorários advocatícios, aplicando-se a isenção prevista no art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002.

Admite-se a utilização da técnica da motivação per relationem, pela qual o órgão julgador adota como razões de decidir os fundamentos expostos em decisão anterior, sem afronta ao dever constitucional de motivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

(i) A prescrição intercorrente na execução fiscal exige, além do decurso do prazo quinquenal, a demonstração de inércia da Fazenda Pública na condução do processo executivo.

(ii) O prazo para redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador inicia-se quando a Fazenda Pública toma conhecimento de fato indicativo de dissolução irregular da pessoa jurídica, em observância ao princípio da actio nata.

(iii) O reconhecimento da procedência de alegação deduzida em exceção de pré-executividade pela Fazenda Nacional afasta a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002.

(iv) É legítima a utilização da técnica da motivação per relationem, consistente na adoção dos fundamentos de decisão anterior como razão de decidir, desde que preservado o dever constitucional de fundamentação.

Legislação relevante citada: art. 174 do CTN; art. 932, IV, do CPC/2015; art. 1.021, §3o, do CPC/2015; art. 85 do CPC/2015; art. 86, parágrafo único, do CPC/2015; art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.102.431/RJ; STJ, REsp 1.222.444/RS; STJ, REsp 1.201.993/SP; STJ, REsp 1.111.002/SP; STJ, REsp 1.735.727/RS; STJ, REsp 1.838.973/RS; STJ, AgRg no REsp 1.196.377/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.544.450/RJ; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 886.145/RS; STF, AI 825.520 AgR-ED.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão